Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731463-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLARO S.A. contra sentença ID 60527037 proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente a ação ajuizada por NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO contra a recorrente, reconhecendo a inexigibilidade de dívida de 2001 incluída na plataforma SERASA Limpa Nome. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que a "inclusão e manutenção de informações desfavoráveis do consumidor, relacionadas a dívida prescrita em bancos de dados de qualquer natureza, ainda que para suposta negociação, caracteriza intenção de contornar o instituto da prescrição, configurando tentativa de pressionar o consumidor por via oblíqua para forçar o pagamento do débito". Em suas razões recursais, a CLARO alega que, "com a prescrição a obrigação é natural, de modo que, conquanto não possa ser exigida pelo credor em juízo (extinção da pretensão), não é totalmente ineficaz porque, se o devedor quiser voluntariamente pagá-la, o pagamento será válido e eficaz, podendo ser retido pelo credor (direito não afetado pela prescrição)". Por isso, defende que "sua inserção na plataforma de negociação, é legal, pois, não se trata de uma cobrança". Preparo recolhido, ID 60527048. É o relato do necessário. Decido: O Superior Tribunal de Justiça delimitou a seguinte controvérsia para julgamento no Tema Repetitivo no 1.264: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Na ocasião, conforme ProAfR no REsp 2092190/SP, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que discorrem acerca da referida matéria. ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital